Tribunal: STF
Processo: ARE 1586775
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FURTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA AFASTADA. OMISSÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 

“RECURSO INOMINADO – SEGURO AUTOMOTIVO – INDENIZAÇÃO INTEGRAL – VEÍCULO FURTADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO REGISTRO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NÃO AFASTA O DEVER LEGAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 83).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pela Azul Companhia de Seguros Gerais, os quais foram providos para cassar a decisão recorrida nos seguintes termos:  
“Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face de EDINALDO BORGES DOS SANTOS.
Sustenta a embargante a ocorrência de contradição da sentença primeva, confirmada pelo acórdão, ao utilizar dispositivo legal que não possui relação com a situação fática narrada na peça autoral. Aponta, também, omissão quanto aos documentos expedidos pelos Departamentos de Trânsito, que esclarecem que não há possibilidade de baixa ou transferência de veículos furtados. Pugna pelo acolhimento dos Embargos e, consequentemente, a reforma da sentença primeva. (...)
Em que pese ter acompanhado o voto da i. relatora no acórdão proferido sob o Id 494943142, revejo meu posicionamento anterior para reconhecer a contradição na decisão embargada. 
Conforme consta no Boletim de Ocorrência acostado pelo autor-recorrido (Id 491809178), o veículo ‘GM Prisma Joy’ foi furtado, e, do que se estabelece o artigo 126, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de requerimento de baixa do registro, que deve ser feita pela Seguradora, é aplicável ao veículo ‘irrecuperável ou destinado à desmontagem’. 
Por outro lado, compreende-se que a comunicação em caso de furto do veículo, de modo a evitar que o proprietário se responsabilize por multas e débitos, deve ser feita pelo proprietário. É, inclusive, o que se esclarece no site ‘www.gov.br’: 
Nos casos de roubo/furto de veículo, o proprietário deve comunicar ao DETRAN, para: a) evitar que o proprietário seja multado nesse período por infrações que não cometeu; b) evitar complicações ao proprietário nos casos de envolvimento do veículo na prática de algum ato ilícito; c) para auxiliar as ações de fiscalização de trânsito e recuperação do veículo. 
Sendo assim, diante da omissão do recorrido em comunicar devidamente o órgão de trânsito para se resguardar e se eximir de multas e, inclusive, dos débitos referentes ao IPVA do veículo, não vislumbro responsabilidade civil da seguradora. 
De fato, a comunicação do furto do veículo era ato necessário para o impedimento de qualquer débito referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e, nesse ponto, não vislumbro qualquer ato ilícito, nos termos do art. 186, do CC, empreendido pela seguradora, haja vista não ser responsável pela notícia do fato junto ao órgão de trânsito. 
Ao contrário, os débitos que ensejaram o protesto foram ensejados em razão da omissão do próprio autor-recorrido, e, por isso, diante da constatação de culpa exclusiva da vítima, não há o que se falar em responsabilização da recorrente pelo reembolso dos valores pagos a título de IPVA gerados em nome do autor-recorrido. 
Em vista de tais considerações, apresento divergência ao voto da i. relatora para acolher os argumentos contidos nos Embargos de Declaração.
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apresentados por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para REFORMAR a sentença de Id 491810668 e o acórdão de Id 494943142, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais. 
Ante o provimento do recurso inominado interposto, que passa a ser provido, RETIFICO a condenação em custas e honorários advocatícios consignada no acórdão referido, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95” (fls. 3-4, e-doc. 86).

Os embargos declaratórios opostos por Edinaldo Borges dos Santos foram rejeitados (e-doc. 90).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 92).

4. O agravante argumenta que “ajuizou ação contra a seguradora em razão de falha na baixa/transferência de veículo furtado, que lhe trouxe débitos e inscrição em dívida ativa”(fl. 3,doc. 93). 

Sustenta que “não há controvérsia sobre os fatos: está reconhecido que a Turma Recursal alterou o resultado em sede de embargos. O que se questiona é se tal prática encontra amparo constitucional, o que prescinde de qualquer análise probatória” (fl. 5, doc. 93).
 
 Pede o “conhecimento e provimento do presente Agravo, para que seja admitido o Recurso Extraordinário“ para “reconhecer a nulidade do acórdão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos; e restabelecer a decisão que reconheceu a responsabilidade da seguradora, garantindo-se o respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (fl. 6, doc. 93).
 
No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
 
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

6. Ademais, ainda que fosse possível superar a ausência de repercussão geral da matéria trazida nos presentes autos, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.

Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade civil da seguradora por verificar que, “diante da omissão do recorrido em comunicar devidamente o órgão de trânsito para se resguardar e se eximir de multas e, inclusive, dos débitos referentes ao IPVA do veículo, não vislumbro responsabilidade civil da seguradora” e concluiu que “a comunicação do furto do veículo era ato necessário para o impedimento de qualquer débito referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e, nesse ponto, não vislumbro qualquer ato ilícito, nos termos do art. 186, do CC, empreendido pela seguradora, haja vista não ser responsável pela notícia do fato junto ao órgão de trânsito” (fl. 4, e-doc. 86). 

Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

 Confiram-se, também, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 776.516-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Reparação de danos materiais. Acidente de trânsito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.839-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, I, CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Juízo a quo afastou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo a responsabilidade penal do recorrente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor ante a inobservância do dever de cuidado exigido dos condutores. 2. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.222.797-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.9.2019).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 712.118-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de produção da prova requerida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 909.885-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).

Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, proferida em processo com controvérsia semelhante à presente: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CULPA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 932.162, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.2.2016).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora